Tribunal: TJES
Processo: 5023793-31.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023793-31.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5023793-31.2023.8.08.0048

RECORRENTE: CREDSYSTEM SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A

RECORRIDOS: PICPAY SERVICOS S.A e JARDEL SANTANA DE SOUZA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURA DEVIDAMENTE ADIMPLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
IN RE IPSA.

QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que possui cartão de crédito do aplicativo PicPay, emitido pela empresa Credsystem Instituição de Pagamento LTDA. Informa que foi surpresada com a inserção de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito pelo requerido. Discorre que a negativação decorre da cobrança de fatura devidamente adimplida. Assim sendo, requer, liminarmente, a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e suspensão da cobrança indevida. Quanto ao mérito, pugna pela declaração de inexistência de débito, indenização por danos materiais e morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para determinar que a requerida Credsystem Instituição de Pagamento LTDA se abstenha de cobrar os valores decorrentes da fatura com vencimento em 05/04/2023, com exceção dos encargos decorrentes do atraso no pagamento, bem como proceda a imediata exclusão do nome do
r
equerente do cadastro de inadimplentes, além de condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nas razões recursais, a requerida Credsystem Instituição de Pagamento LTDA discorre que o valor adimplido pelo consumidor não foi repassado para a empresa pelo PicPay, de forma que atuou em exercício regular de direito. Argumenta pela ausência de configuração de dano extrapatrimonial, requerendo a improcedência dos pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo
.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que à recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a mora do consumidor quanto ao adimplemento da fatura do cartão de crédito emitido pela empresa. Lado outro, o consumidor demonstrou o pagamento do débito, realizando a juntada do comprovante de pagamento e do correlato comprovante de recebimento da quantia emitido pelo PicPay.

Por conseguinte, imperativa a falha na prestação de serviço da recorrente, que inscreveu o nome do consumidor junto aos órgãos de proteção de crédito em decorrência de débito plenamente quitado.

Por conseguinte, devida a baixa da negativação do nome do consumidor e a declaração de inexistência do débito.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício do recorrido em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Destarte, coaduno integralmente com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Em que pesem as alegações das rés, percebo que restou devidamente demonstrado que o autor efetuou o pagamento da fatura, restando indevida a manutenção da cobrança, bem como a inclusão do seu nome no cadastro de restrição ao crédito.

Com efeito, destaco que eventual prejuízo porventura sofrido pelas rés deve ser por elas suportados até mesmo por meio de ação de regresso proposta pela parte prejudicada em face da outra.

Com relação aos danos morais, eles independem de prova, pois dizem respeito à violação dos direitos inerentes à dignidade humana, de modo que a jurisprudência vem entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida em comum das pessoas.

No caso dos autos, o autor teve seu nome negativado (id.31564081 - Pág. 29) gerando abalo no mercado creditício.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)